Tribunal: TJES
Processo: 5021014-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021014-82.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZEU HUBER
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS MÓVEIS. MITIGAÇÃO DA REGRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Elizeu Huber contra decisão interlocutória que, em sede de impugnação à penhora, manteve o bloqueio de ativos financeiros e a restrição sobre três veículos, resguardando apenas a meação do saldo em conta conjunta.

2)
O agravante alega a impenhorabilidade dos valores por serem inferiores a 40 salários-mínimos e de natureza alimentar, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC.

3)
Sustenta, ainda, que os veículos são ferramentas de trabalho indispensáveis à atividade de pequeno produtor rural, conforme o inciso V do art. 833 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em saber se (i) a regra de impenhorabilidade de ativos financeiros e de bens necessários ao exercício da profissão deve ser mantida diante de indícios de elevada capacidade econômica e ocultação patrimonial; e (ii) se a restrição de transferência de veículos causa prejuízo imediato à atividade produtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A regra de impenhorabilidade de salários e de quantias em caderneta de poupança (inciso X do art. 833 do CPC) admite relativização em hipóteses excepcionais, conforme jurisprudência do STJ, quando não demonstrado o comprometimento da subsistência digna do devedor.

6)
A pulverização de valores em diversas instituições financeiras e a elevada rotatividade de caixa indicam o uso das contas para transações mercantis, descaracterizando a reserva de subsistência.

7)
A condição de sócio-administrador de empresa de construção civil e a posse de vultoso patrimônio imobiliário (aquisição de imóvel por R$ 1.102.500,00) afastam a presunção de vulnerabilidade econômica e indicam plena capacidade contributiva.

8)
A impenhorabilidade de ferramentas de trabalho (inciso V do art. 833 do CPC) não subsiste quando não demonstrada a indispensabilidade absoluta dos bens, sendo que a mera restrição de transferência de veículos não impede o uso na atividade produtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regra da impenhorabilidade de ativos financeiros até o limite de 40 salários-mínimos pode ser mitigada quando o acervo probatório demonstrar elevada movimentação financeira e capacidade econômica incompatíveis com a reserva de mínimo existencial.

2. A impenhorabilidade de bens móveis destinados ao exercício da profissão exige a prova da indispensabilidade absoluta, não sendo configurada quando a restrição judicial se limita à transferência de propriedade sem impedir a posse e o uso do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, incisos V e X do art. 833; CPC, § 2º do art. 833.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, REsp nº 2.183.100/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINARES -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
E PRECLUSÃO

De plano, o recolhimento do preparo antes da análise do pedido de gratuidade da justiça torna prejudicado o pleito preliminar de indeferimento do benefício.

Quanto à preambular de preclusão, não merece prosperar a tese da cooperativa, porquanto o objeto do recurso está atrelado aos limites da decisão objurgada, de modo que não se há de falar em decurso do prazo recursal em 03/06/2025.

Do exposto,
afasto as preliminares.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da manutenção de bloqueios de ativos financeiros e de restrições sobre veículos de pequeno produtor rural, sob o prisma das hipóteses legais de impenhorabilidade e do princípio da menor onerosidade da execução.

Como cediço, o art. 833 do CPC preconiza
a impenhorabilidade
de salários e de
quantia
s
depositada
s
em caderneta de poupança,
até o limite de 40 salários mínimos,
exceto em caso de pensão alimentícia, de qualquer natureza
,
e de importância superior a 50 salários mínimos mensais:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que
o limite de 40 salários mínimos não se restringe à caderneta de poupança, podendo englobar valores depositados em conta corrente,

desde que
identificáveis características e objetivo similares ao da utilização da poupança
e a ausência de má-fé ou fraude
.

Nesse sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO PARA CONTAS DIVERSAS DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE.

1. É impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, o valor de até 40 salários mínimos, ainda que depositado em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimento, desde que não haja comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a penhora de valores inferiores ao limite legal, sem apontar nenhuma conduta fraudulenta ou abusiva por parte dos devedores, o que contraria a orientação desta Corte.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.183.100/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE - TRIBUNAL A QUO QUE COMPREENDEU PELA PENHORABILIDADE DO SALÁRIO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO EM CONTA-CORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA

Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de bloqueio/penhora de verba de natureza salarial creditada em conta-corrente.

1. O Tribunal de origem manteve o bloqueio de valores creditados em conta-corrente, limitando-se a afirmar que o simples fato de haver o depósito do salário/benefício na conta bancária desnaturaria a sua qualidade e o convolaria - de forma imediata - em ativo financeiro comum, afastando-se, consequentemente, a sua impenhorabilidade.

2. Nos termos do entendimento do STJ, o simples fato do salário/benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em conta-corrente do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (art. 7º, X, da CF), o seu caráter alimentar.

Somente a manutenção do salário em conta-corrente por lapso superior a 30 (trinta) dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente específico da Segunda Seção: REsp 1.230.060/PR, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014.

3. Ademais, conforme compreensão estabelecida pela Corte Especial no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, serão absolutamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos. Porém, depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmente impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança.
[...]

(REsp n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Lado outro,
a orientação do
STJ, encampada por esta Corte,
admit
e
a mitigação da regra protetiva quando o devedor não comprova o efetivo prejuízo ao sustento dele e da respectiva família
, como subsegue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS 833, X, e 1.018, §1º, do CPC. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
Entendimento pacífico do STJ: "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 3. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.
[...] (AREsp n. 2.804.567/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de, no mínimo, 30% da verba salarial percebida pela parte executada. O banco agravante sustenta que a relativização da impenhorabilidade da verba salarial é admitida pela jurisprudência, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração mensal do executado, diante da alegada mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial, conforme admitido excepcionalmente pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A impenhorabilidade da verba salarial é a regra prevista no art. 833, IV, do CPC, sendo ressalvada apenas para o pagamento de prestação alimentícia ou quando exceder a 50 salários-mínimos mensais. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade para débitos não alimentares, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de seus dependentes (EREsp n. 1.874.222/DF). A relativização exige a comprovação de que não há outros meios menos gravosos para o devedor e que a medida não afetará sua dignidade, o que deve ser avaliado concretamente.
No caso, os descontos legais e a existência de dois filhos dependentes matriculados em instituições particulares indicam que a renda líquida mensal não assegura margem para penhora sem prejuízo à subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (5014785-43.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 01/09/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA EM CASO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Júlio César Bobbio contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, que indeferiu pedido de liberação de valores constritos via Sisbajud, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial. O agravante sustenta a aplicação da regra do art. 833, IV, do CPC, para requerer o desbloqueio da quantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a penhora de valores de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, deve ser levantada diante da alegação de impenhorabilidade ou se pode ser mantida, à luz da possibilidade de relativização da regra geral, quando não comprometida a subsistência do devedor e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação (CPC, art. 833, IV) prevê a impenhorabilidade de salários, mas o § 2º do mesmo dispositivo e a jurisprudência do STJ admitem relativização da regra em caráter excepcional. A Corte Superior (EREsp n. 1.874.222/DF e EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF) estabelece que a impenhorabilidade pode ser mitigada mesmo em rendimentos inferiores a 50 salários mínimos, desde que assegurada a dignidade do devedor e de sua família e comprovada a ineficácia das demais medidas executórias. No caso, o cumprimento de sentença tramita desde 2018 sem manifestação do devedor, que apenas se manifestou após a penhora, revelando inércia processual e ausência de outros meios eficazes de satisfação do crédito. A constrição recaiu sobre R$ 2.133,07, quantia em relação à qual não restou demonstrado que compromete o mínimo existencial do agravante, especialmente diante da movimentação financeira superior ao salário formal constante dos extratos bancários. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização em hipóteses excepcionais, quando não demonstrado comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família. A relativização é possível ainda que os rendimentos do devedor sejam inferiores a 50 salários mínimos, desde que inviabilizados outros meios de execução.
A inércia do devedor durante o processo e a comprovação de movimentação financeira relevante reforçam a legitimidade da penhora. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24.05.2019; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023. (5006598-12.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 05/11/2025)

Fincadas essas premissas, o acervo probatório revela que o agravante detém valores pulverizados em quatro instituições financeiras distintas, o que descaracteriza a finalidade precípua do instituto da impenhorabilidade.

Ademais, os extratos bancários demonstram elevada rotatividade e fluxo de caixa incompatíveis com a alegada reserva de subsistência, evidenciando o uso das contas para transações mercantis ordinárias.

O recorrente ostenta ainda a condição de sócio-administrador de empresa do ramo da construção civil, possuindo vultoso patrimônio imobiliário, o que afasta qualquer presunção de vulnerabilidade econômica.

Com efeito, a aquisição de imóvel pelo valor de R$ 1.102.500,00 e a atuação empresarial ativa indicam plena capacidade contributiva do executado.

Nesse contexto, a alegação de impenhorabilidade de verba rural fundada em venda inexpressiva de café não encontra amparo, conforme bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau.

A proteção do inciso V do art. 833 do CPC quanto aos veículos igualmente não subsiste, porquanto não demonstrada a indispensabilidade absoluta dos bens para o exercício profissional.

De todo modo, o juízo
a quo
se limitou a determinar a restrição de transferência dos veículos, o que não representa prejuízo imediato à atividade produtiva.

Nesse cenário, a manutenção das restrições sobre a frota mostra-se adequada diante da resistência do devedor em satisfazer o crédito e da ausência de outros meios menos gravosos.

A impenhorabilidade não pode servir como escudo para ocultação deliberada de patrimônio quando o devedor possui meios de solver a dívida.

A proteção legal visa o "mínimo existencial" e não o acúmulo de riqueza sob manto de verba alimentar.

Assim, a decisão interlocutória recorrida não merece reparos, visto que sopesou adequadamente os direitos do credor e a dignidade do executado ao resguardar a meação do cônjuge.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator